Tribunal: TJSP
Processo: 1023786-89.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Voo doméstico – Ação de indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes - Alegação de ilegitimidade passiva – Não acolhimento - Fornecedor aparente, que utiliza marca internacionalmente reconhecida – Precedentes – Danos morais configurados – Atraso de cerca de 8 horas – Ausência de qualquer assistência – Quantum fixado em

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Voo doméstico – Ação de indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes - Alegação de ilegitimidade passiva – Não acolhimento - Fornecedor aparente, que utiliza marca internacionalmente reconhecida – Precedentes – Danos morais configurados – Atraso de cerca de 8 horas – Ausência de qualquer assistência – Quantum fixado em R$5.000,00 para cada autor – Proporcionalidade e razoabilidade – Ônus da sucumbência integralmente da ré, pois, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca – Inteligência da súmula no 326 do STJ – Sentença reformada em parte – Recurso dos autores parcialmente providos – Recurso da ré desprovido.